Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. ATIVIDADE PROFISSIONAL DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91 que "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
2. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário o atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença que resulte em redução da capacidade do trabalho habitualmente exercido; 3) nexo causal entre o trabalho exercido e a lesão/doença que ensejou a redução da capacidade para o trabalho.
3. No caso, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram preenchidos. O exercício de atividade laboral ficou devidamente comprovado com a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e do Cadastro Nacional de Informação Social (CNIS). A redução da capacidade do trabalho habitualmente exercido foi demonstrada pelos documentos médicos apresentados e pela perícia médica judicial. O nexo causal entre o trabalho exercido e a doença desenvolvida ficou demonstrado tanto pela perícia médica, como por produção de prova oral. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.